Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-77.2023.8.14.0053
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800715-77.2023.8.14.0053

RECORRENTE: ROBERT DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO (ID 2491779) QUE MANTEVE A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO, FUNDAMENTADA NA VIOLÊNCIA EXCESSIVA CONTRA VÍTIMA IDOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E STF. PREQUESTIONAMENTO COMO EFEITO REFLEXO, NÃO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que os réus se encontram irresignados contra o acórdão de ID: 24917791, que manteve a sentença condenatória de
ROBERT DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO
.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

Reconhecimento da
omissão e contradição no acórdão
.

·

Revisão da dosimetria
, limitando o aumento da pena a
1/8
(art. 59 CP + jurisprudência STJ).

·

Fixação da
pena-base em 4 anos e 6 meses
.

·

Efeitos modificativos
dos embargos.

·

Prequestionamento
da matéria para eventual recurso ao STJ.

III - Razões de decidir

03
. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, voltada apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito. A defesa sustenta vícios no acórdão quanto à dosimetria da pena e à não aplicação da preponderância da confissão espontânea sobre a agravante do art. 61, II, “h”, do CP. Todavia, o colegiado já examinou a questão, destacando que a elevação da pena-base em 04 anos e 08 meses decorreu de elementos concretos – a agressividade desnecessária contra vítima idosa –, fundamento legítimo e reconhecido pelo STJ (AgRg no AREsp 2.083.411/TO; REsp 1.714.810/PR). O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, sendo o inconformismo da parte mera tentativa de rediscutir matéria já decidida. À luz da jurisprudência consolidada do STF (HC 221730/PE; EP 26/DF), ausentes os vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.
Rejeito os embargos de declaração, pois a defesa apenas busca reabrir a discussão sobre a dosimetria da pena e a alegada preponderância da confissão espontânea sobre a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, matérias já enfrentadas no acórdão ID: 24917791, que fundamentou a exasperação da pena-base na violência excessiva praticada contra vítima idosa. Tal circunstância, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 2.083.411/TO; REsp 1.714.810/PR) e do STF (HC 221730/PE; EP 26/DF), legitima a majoração e afasta a tese defensiva. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), e sendo o prequestionamento efeito da existência de vício, não constatado nos autos, impõe-se a rejeição dos embargos, em conformidade com o parecer ministerial.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).

(STJ - REsp: 00000000000002050266, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025).

(STJ - HC: 00000000000000679706, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/09/2021, Data de Publicação: Data da Publicação DJe 15/09/2021).

(STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022).

(STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e em seu mérito negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0800715-77.2023.8.14.0053.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ROBERT DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID:24917791.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERT DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO
, contra o v. Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0800715-77.2023.8.14.0053, que, por unanimidade, conheceu do recurso defensivo e negou-lhe provimento, mantendo a condenação do embargante à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal

Irresignado, o embargante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta que o v. Acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar, de forma adequada, pontos que reputa relevantes, notadamente:

(I) A alegada exasperação desproporcional da pena-base em violação ao art. 59 do Código Penal;
(II) A ausência de reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, aplicável em razão da condição de pessoa idosa da vítima.

Requer, por conseguinte, o suprimento dos vícios apontados, com eventual modificação do julgado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a douta Procuradoria de Justiça, em Parecer ID: 26724449, opinou pelo conhecimento dos embargos, mas pela sua rejeição, por inexistirem, no acórdão recorrido, quaisquer vícios que autorizem a oposição da via integrativa.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já,
que não verifico a ocorrência de qualquer vício (omissão
,
contradição ou obscuridade) na decisão impugnada
,
senão mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
.

01.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO ID: 2491779. REFORMA DOSIMETRIA DA PENA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos
por
Robert da Conceição de Sousa Carvalho
contra o acórdão desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação imposta pelo Juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA, a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

A defesa sustenta a existência de
omissão e contradição no acórdão embargado
, especificamente quanto à manutenção da pena-base acima do mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea e requerendo sua redução.

De início, importa recordar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, e
destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
.

Não constituem
, todavia,
meio adequado à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador
, a pretexto de sanar vícios inexistentes.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão impugnado
enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses suscitadas pela defesa em sede recursal
, notadamente no que se refere à primeira fase da dosimetria da pena.

O voto condutor consignou expressamente que a valoração negativa da culpabilidade decorreu de elementos concretos, consistentes na agressividade exacerbada e desnecessária empregada pelo réu contra a vítima idosa, mesmo já dominada, circunstância que ultrapassa a normalidade do tipo penal e legitima a exasperação da reprimenda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...)
A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada.
(...) (
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.). Grifei.

“(...)
A exasperação da pena-base com fundamento na maior reprovabilidade da conduta de agente político é legítima quando baseada em elementos concretos do caso que extrapolam o tipo penal
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002050266, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025). Grifei.

“(...) Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.714.810, Rel. Min. Nome, j. 25.9.18: "
Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
”. (...)” (STJ - HC: 00000000000000679706, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/09/2021, Data de Publicação: Data da Publicação DJe 15/09/2021) Grifei.

Portanto, ao fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, patamar muito próximo ao mínimo legal, o acórdão observou o critério da proporcionalidade, respeitou a individualização da pena e fundamentou concretamente a majoração, em consonância com os parâmetros do art. 59 do Código Penal e com a denominada
discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado.

Ressalte-se, ainda, que não há falar em contradição: o julgado apresenta lógica interna consistente, coerência argumentativa e completa prestação jurisdicional. O que se evidencia, em verdade,
é mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável
, intento que não encontra respaldo na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido O Supremo Tribunal Federal já se posicionou:

“(...)
As matérias aventadas foram decididas com a devida e clara fundamentação
, sufragando-se o entendimento de que "não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários",
não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
.(...)” (STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022). Grifei.

“(...)
Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição ou omissão
. (...) Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois,
diferentemente do que alega o embargante
,
o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória
,
não se mostrando necessários quaisquer reparos
. (...) (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021). Grifei.

No caso em análise, não se verifica a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões levantadas pela defesa
, de modo que os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reabrir discussão sobre o mérito já decidido.

A função desse recurso é apenas complementar ou corrigir a decisão quando efetivamente houver falhas formais, o que não se constata nos presentes autos.

Permitir sua utilização com caráter meramente infringente significaria desvirtuar a finalidade prevista no art. 619 do Código de Processo Penal e comprometer a estabilidade e a segurança da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 24917791,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025